Tribunal: TJSP
Processo: 1009828-77.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo STJ impondo novo julgamento para exame da alegação de omissão quanto à arguição de ausência de esclarecimento sobre a distribuição do ônus probatório, em declaratória c.c. repetição de indébito que busca o reconhecimento de imunidade tributária.
Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova afastada. O acórdão embargado resolveu a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo STJ impondo novo julgamento para exame da alegação de omissão quanto à arguição de ausência de esclarecimento sobre a distribuição do ônus probatório, em declaratória c.c. repetição de indébito que busca o reconhecimento de imunidade tributária.
Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova afastada. O acórdão embargado resolveu a controvérsia, afastando, ainda que implicitamente, os argumentos secundários, como se deu no caso concreto – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada.
Mantido o acolhimento dos embargos, apenas para aclarar o período de abrangência do benefício constitucional, sem efeito modificativo.